Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021637-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 028.569.681-55 (EMBARGANTE), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (EMBARGADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. TAXA MÉDIA DE JUROS. DOCUMENTO DO BANCO CENTRAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Márcio Alves de Oliveira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação revisional de contrato bancário, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de depósito da parcela incontroversa e a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar a ausência de elementos probatórios suficientes quanto à taxa média de mercado, diante da juntada de documento do Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica contradição no julgado embargado, que reconheceu a existência do documento apresentado, mas entendeu pela insuficiência de sua força probante para demonstrar, em sede de cognição sumária, a abusividade da taxa pactuada.

5. A decisão embargada firmou-se na necessidade de análise técnica aprofundada e submissão ao contraditório para identificação de eventual abusividade, o que afasta a configuração de vício passível de embargos.

6. O pedido de efeito infringente revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com os limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCIO ALVES DE OLIVEIRA, em face do v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento interposto na “Ação Revisional de Contrato Bancário” (Proc. nº 1013823-61.2025.8.11.0003), ajuizada pelo agravante em desfavor de COBUCCIO SA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de depósito de parcela incontroversa no valor de R$ 400,54 e o pedido de inversão do ônus da prova em ação revisional de contrato bancário Cf. Id. nº 198142274 dos autos de origem).

A fundamentação baseou-se na ausência de probabilidade do direito e perigo de dano imediato, considerando que a alegação de abusividade da taxa de juros contratada (15,99% a.m.) não estava suficientemente demonstrada em comparação com a taxa média de mercado alegada (3,30% a.m.), além de entender que a inversão do ônus da prova deveria ser decidida na fase de saneamento processual.

Inconformado, o embargante alega contradição na decisão embargada, sustentando que o acórdão afirmou a ausência de elementos probatórios que comprovassem a taxa média de mercado, quando na verdade teria juntado documento extraído do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil demonstrando que a taxa média para a modalidade contratada seria de 3,30% ao mês.

Argumenta que a operação se enquadraria na série nº 27643 do BACEN - "Taxa média mensal de juros das operações de crédito não rotativo com recursos livres - Pessoa física", constituindo prova oficial e suficiente da abusividade alegada.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta contradição, reconhecendo que a taxa média de mercado foi devidamente comprovada nos autos, e a concessão de efeito infringente para deferir o pedido de tutela provisória de urgência, permitindo o depósito da parcela incontroversa no valor de R$ 400,54 e a suspensão dos efeitos da mora (Cf. Id. nº 312343874).

O embargado foi devidamente intimado, mas deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, conforme certificado no ID 315107361.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição no acórdão.

Pois bem.

No caso em apreço, o embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que este teria afirmado a ausência de prova da taxa média de mercado quando tal elemento probatório estaria presente nos autos através de documento extraído do sítio do Banco Central do Brasil.

Contudo, a alegação não prospera.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há contradição interna entre sua fundamentação e dispositivo. O julgado examinou especificamente a questão probatória, consignando que “embora o agravante afirme que a taxa média de mercado seria de 3,30% ao mês, tal alegação não está acompanhada de elementos probatórios suficientes que comprovem, de plano, que esta seria efetivamente a taxa média aplicável à modalidade específica de operação contratada entre as partes, com as mesmas características e riscos.”

A decisão prosseguiu esclarecendo que “a identificação precisa da abusividade dos juros remuneratórios demanda análise técnica aprofundada, com perícia contábil e submissão ao contraditório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a existência de ilegalidade na taxa pactuada.”

Dessa forma, o acórdão não negou a existência do documento do BACEN nos autos, mas sim avaliou sua suficiência probatória para demonstrar, em sede de cognição sumária, a abusividade da taxa contratada especificamente para aquela modalidade de operação. Trata-se de valoração da prova e análise do mérito da pretensão, não de contradição interna no julgado.

Na realidade, o embargante pretende, em verdade, a reavaliação da questão probatória e a modificação do entendimento adotado pelo Colegiado — pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Como bem assentado pela jurisprudência, “os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Por fim, o pedido de concessão de efeito infringente aos embargos para deferir a tutela provisória pretendida revela claramente o intuito de rediscussão do mérito, sendo certo que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão embargada.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025